Tribunal: TJMT
Processo: 1018361-88.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1018361-88.2025.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE/MT.
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARTA OLIVEIRA DE MORAIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04/11 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. TARIFA BANCÁRIA NÃO CONTRATADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Banco do Brasil contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidora em ação indenizatória, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 e à restituição de R$ 3.062,40, a título de danos materiais, em razão de descontos indevidos em conta corrente relacionados a pacote de serviços bancários não contratado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova da contratação de pacote de serviços bancários configura falha na prestação de serviço e enseja a repetição dos valores cobrados; (ii) estabelecer se o desconto indevido, por si só, é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva nas relações de consumo, nos termos do artigo 14 do CDC, cabendo à instituição financeira comprovar a contratação dos serviços cuja cobrança é questionada.
4. A instituição financeira não apresentou documentos que comprovassem a contratação válida e expressa do pacote de serviços cobrados, tampouco demonstrou engano justificável, o que configura falha na prestação do serviço e autoriza a restituição dos valores indevidamente descontados.
5. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 929 e disposição do artigo 42, parágrafo único, do CDC.
6. O desconto indevido, desacompanhado de prova de abalo relevante aos direitos da personalidade ou tentativa prévia de solução administrativa, não configura dano moral, por se tratar de mero aborrecimento cotidiano, nos termos da jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da contratação de pacote de serviços bancários caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a restituição dos valores indevidamente descontados na forma simples. 2. A cobrança indevida em conta corrente, sem demonstração de má-fé ou de repercussão significativa nos direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, II; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o; Resolução BACEN no 3.919/2010.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018361-88.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARTA OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 441.373.701-68 (RECORRENTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025